Tribunal: TJBA
Processo: 8089587-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089587-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA, PEDRO BURGOS SOARES NETO, JOSE ROBERTO BURGOS FREIRE

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e civil.
Recurso de a
pelação.
C
artão de crédito.
F
raude em transações presenciais.
R
esponsabilidade objetiva da instituição financeira.
F
ortuito interno.
D
anos morais.
Pessoa jurídica.

C
onfigura
ção
.
R
epetição do indébito
de forma simples
.
R
ecurso
parcialmente provido
.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de transações fraudulentas em cartão de crédito, condenando a apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de fixar os encargos de correção monetária e juros de mora.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por compras realizadas com cartão físico e senha, apesar de alegada impossibilidade técnica de fraude; (ii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do montante fixado na sentença.

III – Razões de decidir

3. O sistema de segurança utilizado pelos bancos, ainda que certificado, não é infalível, sujeitando-se a falhas que configuram defeito na prestação do serviço quando permitem transações simultâneas em localidades distintas, contrariando a expectativa legítima de segurança do consumidor (CDC, art. 14, caput e §1º).

4. A fraude constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, cujo risco deve ser suportado pela instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

5. A prova documental revela a impossibilidade física de representante da parte autora estar presente nos locais distintos das transações impugnadas, além da falta de investigação adequada pelo banco, corroborando a ocorrência da fraude.

6. A repetição do indébito, em relação a cobranças anteriores a 30/3/2021, deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

7. Os danos morais restam configurados, sobretudo diante do desperdício do tempo útil da pessoa jurídica, compelida a despender esforços para solucionar questão que poderia ter sido resolvida de forma simples e imediata na esfera administrativa; preservando-se o
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante proporcional e razoável.

8. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto a correção monetária sobre os danos morais é devida a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido em parte, para estabelecer a repetição simples do indébito, considerando se tratar de cobranças anteriores a 30/3/2021, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8089587-15.2019.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelado
URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.